Tribunal: STF
Processo: HC 245033
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Francisca Solange Sales dos Santos da Silva, em favor de Renato Rodrigues da Silva, contra decisão monocrática proferida pela Presidente do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 934.704/CE.



    Colho da decisão impugnada:



“Cuida-se de habeas corpus, impetrado em favor de RENATO RODRIGUES DA SILVA em que se aponta como ato coator a decisão monocrática de desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ que indeferiu o pedido de liminar formulado no HC n. 0631782-94.2024.8.06.0000. 



    Consta dos autos que o Magistrado manteve a prisão preventiva do paciente, ao proferir sentença na qual o condenou pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/06, à pena de 11 anos em regime inicial fechado (fls. 14-92). 



    Em suas razões, sustenta a impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, ao argumento de que são inidôneos os fundamentos utilizados para manter a prisão preventiva do paciente, quando da prolação da sentença. 



    Assevera, também, que revelam-se adequadas e suficientes as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.” (eDOC 6)



    No STJ, o habes corpus foi indeferido liminarmente. Interposto agravo regimental, aguarda-se seu julgamento. 



    Neste writ, insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal.



    É o relatório.



    Decido.



    O mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça nem pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Veja-se trecho do ato impugnado:



    Isso porque, compulsando os autos, verifica-se que a prisão foi mantida com base na seguinte motivação, adotada na origem (fls. 91-92): 



    (...) Nego aos acusados presos RENATO RODRIGUES DA SILVA, JAQUIELE BELARMINO DOS SANTOS, VANDERSONAGUIARDEOLIVEIRA, VALBÊNIABEZERRADEAGUIAR, GEVÂNIA GUIMARÃES DOS SANTOS, LÍVIA ROBERTA SOARES RIBEIRO, JOSÉ ROGÉRIO MOREIRA COLARES JÚNIOR, NATALÍCIO SOARES DA SILVA, CLEUTON FREITAS PEREIRA, FELIPE RAMIRES DA SILVA, FRANCISCO LUÍS COSTA SILVA, RODRIGO SILVA HOLANDA e à acusada foragida JACIRA GOMES DA SILVA o direito de apelar em liberdade, pois continuo vislumbrando a presença dos motivos ensejadores do decreto de prisão preventiva, previstos no art. 312, do CPP, mormente para garantir a ordem pública, uma vez que, como demonstrado na sentença, há intensa gravidade nas suas condutas e a manutenção de sua custódia faz-se imprescindível para desestruturar a organização criminosa da qual fazem parte, evitando a arregimentação de novos membros (STF - HC 95.024/SP, 1.ª Turma, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 20/02/2009), determinando a expedição de MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA PARA CUMPRIMENTO DE DECISÃO CONDENATÓRIA. (...) (eDOC 6)



    O impetrante diz que o paciente não foi condenado por organização criminosa, o que fragilizaria o fundamento da decisão. Veja-se trecho da sentença:



    Observa-se, pelos áudios elencados, que RENATO RODRIGUES DASILVA e JAQUIELE BELARMINO DOS SANTOS traficaram drogas, sob as modalidades FORNECER, VENDER e TER EM DEPÓSITO, devendo ser condenados no art. 33 da Lei 11.343/06. 



    Ademais, comprovado também pelos autos (destacando os áudios 33297276.WAV, 33298990.WAV, 33299852.WAV e 33312288.WAV) que, assim como os acusados, alguns dos indivíduos com quem negociavam drogas são traficantes contumazes, pelo que a associação entre estes para a traficância não foi evento aleatório e isolado, mas tinha animus de permanência e habitualidade. Ademais, tal associação não se dá apenas com companheiros dos acusados na ORCRIM que supostamente integram. Assim é imperioso condenar os réus também nas tenazes do art. 35 da Lei 11.343/06.



    [...]



    3. DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o PEDIDO formulado na denúncia para: CONDENAR RENATO RODRIGUES DA SILVA e JAQUIELEBELARMINO DOS SANTOS nas penas dos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006. EXCLUINDO a imputação quanto ao delito art. 2º, §2º da Lei 12.850/2013, com fundamento no princípio ne bis in idem. (eDOC 2, p. 55)



    Como se vê, a tese da defesa não se sustenta, porquanto o paciente foi condenado por associação para o tráfico, tipo penal que visa a punir a união de pessoas para a prática de crimes. Aliás, ao afastar a condenação pela Lei 12.850/2013, o magistrado fez alusão a possível bis in idem.



    Ademais, a Corte admite o uso da técnica per relationem quando da prolação da sentença:



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no habeas corpus. 2. Trecho da sentença que mantém a prisão preventiva do réu. Aplicação da técnica per relationem, quando inalteradas circunstâncias fáticas substanciais. Possibilidade. 3. Prisão preventiva. Homicídio. Modus operandi. Possibilidade. 4. Agravo improvido.” (AgR no HC 204.555, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 17.6.2021). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se. Comunique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente